Tribunal: TJDFT
Processo: 0071807-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0071807-62.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VANDA SOUSA SILVA DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 10 dias, informe se houve adesão ao acordo, considerado o teor da petição anterior: “Oportunamente, a Apelada providenciará a adesão dentro do prazo estipulado” (ID 77582296). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator